Tribunal: TJES
Processo: 5000017-92.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-92.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CECILIA MAZOLI DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000017-92.2020.8.08.0052

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: CECÍLIA MAZOLI DOS SANTOS

RELATOR: Dr (a). THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
CONSUMIDOR AUSENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por
CECÍLIA MAZOLI DOS SANTOS
, em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
Narra a autora que em 13/11/2019 recebeu notificação, acompanhada de Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular, sem o TOI, aduzindo ainda que em 06/11/2019, prepostos da Concessionária realizaram vistoria unilateral e trocaram o equipamento de medição de energia de sua unidade de consumo. Diante disso, foi informada que poderia pagar o débito em parcelas ou à vista, para evitar o corte de energia. Entretanto, alega que jamais alterou o equipamento de medição, que era consultado apenas pelos prepostos da requerida. Requer a declaração de inexistência de débitos, e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6861649), a requerida suscitou a preliminar de incompetência do juízo. No mérito, sustenta a regularidade da conduta, a legalidade do TOI, desnecessidade de inversão do ônus da prova, não havendo os danos morais pretendidos, requerendo a improcedência dos pedidos. Em sede de pedido contraposto, pleiteou pela declaração de exigibilidade do débito.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 4313676), nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que:

A) DECLARO a nulidade do TOI n. 3471680 (ID n. 3930102), assim como todo e qualquer débito que tenha sido originado pelo mesmo;

B) ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA, PELO QUE DETERMINO à requerida que cancele o referido débito, no prazo de dez dias, a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança realizada e multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), em caso de negativação OU MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, pela dívida ora debatida;

C) CONDENO a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atualizada com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça desde a presente data.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.”

Irresignada, a EDP, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 6861682) alegando, preliminarmente, incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, aduz a legalidade da cobrança, haja vista que o TOI foi realizado de forma regular constatando a irregularidade no medidor. Alega, ainda, exercício regular do direito ao suspender o fornecimento de energia elétrica e a possibilidade de negativação do nome do consumidor, bem como, inexistência de dano moral. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e procedente o pedido contraposto. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

A ora recorrida, por sua vez, apresentou Contrarrazões (ID. 6861685), pela qual requer a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. Decido.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Em sede preliminar, o Recorrente pugna pela necessidade de perícia técnica. Também não vislumbro sua aplicabilidade, uma vez que, de uma leitura atenta e simples da exordial, entende-se que as provas acostadas são suficientes para o deslinde da questão. Firmo, portanto, posicionamento conforme a r. sentença
a quo.

Passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 3471680, ao ID. 6861652,
a parte autora, ora recorrida, sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado - há CLIENTE AUSENTE no campo da assinatura
.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Por conseguinte, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pela falha na prestação dos seus serviços.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Quanto ao
quantum
indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

De acordo com o entendimento supra, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
- A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração de R$ 10.000,00 para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a r. sentença em parte
,
apenas para minorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.
Sem condenação em custas processuais e honorários, em virtude do provimento parcial do Recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)